Tribunal: TJDFT
Processo: 0728307-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728307-10.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, A. P. G. E. REPRESENTANTE LEGAL: PAULA PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA APELADO: A. P. G. E., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: PAULA PEREIRA DA SILVA EVANGELISTA D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 37329643, a parte apelante A. P. G. E. informa que a apelada não está fornecendo o medicamento Purodiol (Canabidiol), conforme determinado em sede de tutela de urgência, e confirmado na sentença. Pede “a penhora do valor de multa diária, bem como a intimação da parte ré para que comprove nos autos, no prazo de 5 dias, a compra da medicação”. Em sendo assim, intime-se a apelada Sul América para comprovar, no prazo de cinco (05) dias, a compra e o fornecimento do medicamento acima transcrito, sob pena de pagamento e majoração da multa diária fixada em sede de tutela de urgência. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator